Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708560-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIANA SANTANA CABRAL, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC LOJA PIER 21, SEBASTIANA SANTANA CABRAL DECISÃO Requer a recorrente SEBASTIANA a reconsideração da decisão "que não deu nem chance do recolhimento das custas"; alega que em caso conexo ao seu, houve despacho do MMo Magistrado para que, no prazo de 48 horas, procedesse ao recolhimento de preparo sob pena de deserção, o que não houve em seu caso. Sob o ID 34825425 a recorrente foi intimada para, em 48 horas, comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, mantenho integralmente a decisão de ID 35085698. Após publicação, autos à conclusão para exame do Recurso Inominado da MSC. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora